Tribunal: TJMT
Processo: 1004672-69.2019.8.11.0007
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004672-69.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCICLEA DA SILVA SANTOS - CPF: 195.699.042-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SANDRA FERNANDES VILELA - CPF: 031.770.151-71 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO FATURADA A MENOR – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE HIPÓTESE A AUTORIZAR A MEDIDA – RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de litígio que versa sobre a legalidade da prestação de serviço por concessionária de serviço público, a solução da controvérsia deve observar os ditames do Código de Defesa do Consumidor, eis que se está diante de uma relação de consumo. 2. O CDC garante ao consumidor a “transparência e harmonia das relações de consumo” (art. 4º, caput), assegurando como direito básico o acesso a “informações adequadas e claras” (art. 6º, III) e a garantia de “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor” (art. 6º, VIII). 3. É licito o refaturamento e a recuperação de consumo de ciclos anteriores, desde que observados estritamente as normas procedimentais estipuladas para o procedimento, devendo ser assegurado ao consumidor o devido conhecimento e participação na atividade, garantindo o respeito ao dever de transparência, informação e de contraditório e ampla defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 1004672-69.2019.8.11.0007 – CLASSE 198 – CNJ – ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débitos
”

(Proc. nº 1004672-69.2019.8.11.0007), ajuizada contra a apelante por LUCICLEA DA SILVA SANTOS e SANDRA FERNANDES VILELA, julgou o pedido improcedente, pois, segundo apreciação do magistrado, “
a situação exposta nos autos refere-se à irregularidade constatada no medidor de energia elétrica da UC de titularidade da autora, em que foi emitida a revisão da fatura de débito, com a cobrança retroativa dos valores relativos à média do mês anterior
”, consoante autoriza a Resolução nº 414/2010 da ANEEL à cobrança de recuperação do consumo nas hipóteses de detecção de faturamento irregular (cf. Id nº 46671983).

As apelantes insistem em que “
a fatura de setembro de 2019 apresenta inúmeros erros, dos quais a ré não logrou êxito em justificar a existência e cobrança
”, argumentando que nunca solicitaram o parcelamento de quaisquer débitos, desconhecendo completamente a origem da parcela indicada na fatura questionada, e questionam a idoneidade da justificativa dada pela concessionária à cobrança do valor extra, consubstanciada em suposta “
impossibilidade de acesso ao medidor da UC
”, tendo em vista que não explicitado o motivo do suposto impedimento de acesso ao medidor exclusivamente no mês de agosto de 2019, notadamente ao considerar que o “
sistema utilizado na unidade consumidora é o da medição externa, ou seja, o medidor está localizado na via pública
”, e, além do mais, em desacordo com o art. 113, § 5º, da RN nº 414/ANEEL, em nenhum momento receberam notificação quanto ao impedimento ou sobre a revisão da fatura.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja dada procedência ao pedido, declarando-se a inexistência do débito extra cobrado na fatura de setembro de 2019 (cf. Id nº 46671985).

Nas contrarrazões, a apelada combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id nº 46671990).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 26 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide circunscreve à regularidade dos lançamentos realizados na fatura de setembro/2019 relativo à unidade consumidora (UC nº 6/2749506-8) vinculada ao imóvel de propriedade da autora Lucicleia e atualmente ocupado pela coautora Sandra em decorrência de contrato de locação.

Eis os lançamentos discriminados na fatura em questão:

(cf. Id nº 46671954)

O questionamento das autoras está focalizado na origem e validade dos lançamentos descritos como “
Faturamento Art. 113
”, no valor de R$ 159,90, e “
Valor Parcelado 00/2
”, que prevê um crédito de R$ 112,82, pois, segundo argumentam, não há justificativa plausível para esses lançamentos, já que todas as faturas pretéritas estão quitadas, nunca foi solicitado qualquer parcelamento de dívidas, nenhuma das autoras possui crédito junto à concessionária e sequer restou motivada a recuperação de consumo, razões pelas quais propôs a presente demanda, pleiteando a declaração de inexistência dos lançamentos e débitos questionados, de modo que a fatura de setembro/2019 contenha tão somente a cobrança do consumo regular equivalente a 215 kWh, com o acréscimo do adicional da bandeira vermelha e da contribuição de iluminação pública.

Segundo consta da inicial, em 12.06.2019, encerrado o antigo contrato de locação pactuado com terceiro, a autora Lucicleia “
regularizou todas as pendências deixadas pelo antigo locatário e transferiu o contrato de prestação de serviço novamente para o seu nome
”, e, a partir de então, até a celebração do contrato de locação com a autora Sandra em 14.08.2019, momento em que está já passou a ocupar o local e mudou a titularidade da UC, o imóvel permaneceu vazio, inexistindo a utilização do serviço de energia elétrica para além da taxa mínima de disponibilidade.

Alegaram que a fatura de setembro/19 correspondeu à primeira recebida pela autora/locatária, porém, além das cobranças regulares, constataram os inexplicáveis lançamentos de faturamento adicional com base no art. 113 da
RN nº 414/ANEEL e do obscuro parcelamento, e que,
mesmo após duas tentativas de “
questionar administrativamente a fatura, ocasião em que foram abertos os protocolos de atendimento de nº 60253791 e 6127495064,
(...)
apenas foram comunicadas sobre a confirmação de regularidade da cobrança e orientadas a promover a ‘limpeza do relógio’,
(...)
, e, apesar de mais uma tentativa extrajudicial de obter cópia dos procedimentos abertos junto à concessionária/ré, não se obteve qualquer resposta
” e tampouco a exibição dos autos dos procedimentos (cf. Id nº 46671548).

Na contestação, a ré Energisa sustentou a legalidade dos lançamentos impugnados, explicando que, “
no mês de agosto/2019, não foi possível aos funcionários da empresa procederem à leitura correta do equipamento
(medidor de energia elétrica)
, uma vez havia uma irregularidade que impedia a leitura correta do medidor, de maneira que a cobrança do mês supramencionado se deu pela média de consumo de sua unidade consumidora,
(...).
Já no mês de setembro/2019, foi realizado o acerto de leitura, a fim de recuperar o consumo não registrado nos meses anteriores, em que não houve medição em um mês, e nos outros a cobrança se deu pela média de consumo (ausência de faturamento), e não pela real quantidade de energia apontada pelo equipamento; procedimento que é previsto pela Resolução nº 414 da ANEEL
” (cf. Id nº 46671977).

Em resposta à contestação, as autoras objetaram a justificativa dada pela concessionária, aduzindo que, embora invoque a possibilidade de recuperação de consumo, a ré “
não revelou qual a irregularidade que supostamente impediu os seus funcionários de realizarem a leitura do medidor exclusivamente no mês de agosto/2019, como também não apresentou espelho do cálculo que resultou na soma de tal valor, tampouco justifica o parcelamento e o desconto que se encontram embutidos na fatura de setembro/2019
”, o que apenas confirma que todo o procedimento foi realizado à revelia das consumidoras, inclusive em desobediência da ordem de prévia notificação do referenciado art. 113 da RN nº 414 da ANEEL
(cf. Id nº 46671982).

Malgrado não tenha expressamente enfrentado o questionamento suscitado pelas autoras quanto à regularidade do serviço, o MM. Juiz concluiu pela validade e regularidade dos lançamentos, porque a recuperação de consumo é autorizada pela
RN nº 414 da ANEEL, e julgou improcedente o pedido
(cf. Id nº 46671983).

É indiscutível que a lide versa sobre relação de consumo
, de modo que a solução da controvérsia exige a observância das normas do
Código de Defesa do Consumidor, o qual possui como uma das principais diretrizes a garantia de “
transparência e harmonia das relações de consumo
” (art. 4º,
caput
), assegurando como direito básico ao consumidor o acesso a “
informações adequadas e claras
”
(
art. 6º, III), além da garantia
de “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor
” (
art. 6º, VIII), quando instaurada lide com o fornecedor.

Em atenção a essas diretivas legais, já se revela problemática a resposta superficial dada pela ré Energisa ao questionamento de regularidade do serviço apresentado pelas autoras, tendo em vista que, além da genérica e lacônica afirmação de que a recuperação de consumo ocorreu de acordo com os arts. 87 e 113 da
RN nº 414/2010 da ANEEL
, o que nada esclarece à dúvida quanto ao motivo de ter sido realizado novo faturamento especificamente em relação à UC objeto da lide, nenhuma linha foi dedicada à explicação do que é o
“
Valor Parcelado 00/2
”, e, mais grave,
não veio com a contestação documento algum capaz de dar transparência à operação e permitir a averiguação a condução do procedimento administrativo de recuperação de consumo.

É certo que, quando há a constatação de irregularidade ou imprecisão na medição de consumo, a Concessionária não só pode, como deve realizar a apuração e cobrança da ausência ou diferença de consumo, contudo, deve fazê-lo por meio do procedimento adequado, que dê ciência ao consumidor quanto à conduta adotada e que o permita compreender o motivo e o modo pelo qual está sendo cobrado, o que não se pode dizer que foi feito no caso em análise.

O art. 87 da RN nº 414/2010 da ANEEL, apontado pela Energisa como a hipótese justificadora do procedimento de recuperação de consumo, autoriza o procedimento no caso de impedimento de acesso ao aparelho medido para fins de leitura,
in verbis
:

Art. 87. Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, observado o disposto no § 1o do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

§ 1º O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento,
devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora
e da possibilidade da suspensão do fornecimento.

Nota-se que, para além da alegação solitária da ré de que houve o impedimento de acesso, não consta qualquer prova a amparar a assertiva, já que nenhum documento juntado aos autos possui menção a um registro de impossibilidade de acesso ao medidor da UC, ganhando maior relevância à dúvida quanto à idoneidade da justificativa ao se observar que as autoras demonstraram que o medidor fica exposto para a via pública, sendo uma incógnita o que impediu os funcionários da ré em acessá-lo.

Há também a circunstância de que as consumidoras não receberam qualquer comunicado sobre o impedimento de acesso, consoante impõe o §1º do supracitado art. 87, tanto é que nada constou nas faturas de agosto ou setembro de 2019, cabendo frisar que há cobrança na fatura de ago/2019, sendo referente à taxa mínima do serviço (cf. Id nº 46671955 - Pág. 2), o que coaduna com a versão da autora de que o imóvel estava vazio e, em contrapartida, constitui mais um elemento desabonador à justificativa dada pela ré.

Destaca-se, ainda, a previsão do art. 113
da RN nº 414/2010 da ANEEL acerca dos procedimentos que devem ser seguidos em caso em que detectar o faturamento a menor:

Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I – faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente;

(...)

§ 5o
A distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a descrição do ocorrido, assim como os procedimentos a serem adotados para a compensação do faturamento
.

Importando asseverar que, ainda que não previsto na Resolução da ANEEL, a participação do consumidor no processo administrativo é indispensável, um direito fundamental, já que não se pode olvidar que o contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais para todo e qualquer processo ou procedimento, e, no caso, inexiste prova de que as consumidoras foram cientificadas do procedimento, e muito menos que tiveram qualquer oportunidade de entender e participar da apuração que era do seu sumo interesse.

Enfim, não se discute a possibilidade de recuperação de consumo ou revisão de faturamento pretérito, o cerne da questão é que não restou comprovada adoção de procedimento correto, estando em aberto nos autos os motivos e métodos que levaram aos lançamentos impugnados na inicial, quando provocada pelos consumidores , não basta à Concessionária afirmar que adotou as medidas adequadas e prevista nas normas de regência, exige-se que prove satisfatoriamente a legalidade e lisura da sua atuação, dando a devida transparência à prestação do serviço.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para declarar a inexistência do débito impugnado na fatura de setembro/2019, descrito como “
Faturamento Art. 113
”, no valor de R$ 159,90, como também do lançamento descrito como “
Valor Parcelado 00/2
”, devendo a fatura objeto da lide circunscrever ao consumo ordinário, adicional de bandeira vermelha e contribuição de iluminação pública.

Em razão da modificação do desfecho decisório, inverto os ônus sucumbenciais, inclusive os honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 1.000,00, com fulcro no art. 85, §8º, do CPC,
considerando o irrisório proveito econômico e baixíssimo valor da causa, assim como a atuação profissional dos procuradores das autoras,

volume e qualidade das peças processuais, o tempo de duração da causa, o local da prestação dos serviços e o alcance da pretensão formuladas em Juízo.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020